Tribunal: TJDFT
Processo: 0747011-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747011-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do juízo da DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASILIA nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação n. 0740911-38.2023.8.07.0001. A referida ação foi distribuída originariamente à 14a Vara Cível de Brasília, que, ao despachar a inicial, considerando que tanto a locatária quanto o imóvel estão situados em local afeto à circunscrição judiciária de Taguatinga/DF, sendo injustificável a eleição do foro de Brasília, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para um dos juízos cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, por sua vez, consignando que ação envolve uma relação de direito pessoal e que a eleição de foro foi livremente pactuada pelas partes, não haveria que se falar em abusividade, porquanto não se verifica prejuízo a nenhuma das partes. Assim, cuidar-se-ia de hipótese de competência relativa, nos termos do art. 46 do CPC, sendo descabida a declinação de ofício (ex officio) pelo magistrado de origem. Assim, declarou sua incompetência para processar o feito e suscitou o presente conflito negativo de competência. Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitante para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 53097800). O juízo suscitado, da 14a Vara Cível de Brasília, na oportunidade de prestar as informações a esta Câmara Cível, noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento (ID 53537206). É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, depois de instado o conflito, o Juízo Suscitado, da 14a Vara Cível de Brasília, reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga para a suscitação deste conflito negativo de competência. Assim, tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, por perda do objeto, e DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 00740911-38.2023.8.07.0001 ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para retomar o processamento da demanda, na forma do art. 208, § 2o, do RITJDFT. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Publique-se. Cumpridas as determinações acima e operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator